Tribunal: TJDFT
Processo: 0002554-55.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0002554-55.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DETRAN AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA DA MATA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO (ID 17328373) contra decisão desta Presidência (ID 16412327), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 18082319). CLÁUDIO FERREIRA DA MATA apresenta a petição de ID 16497660, informando que o recurso extraordinário foi por ele interposto, e pugnando pela reconsideração da decisão de ID 16412327, tendo e vista que o acórdão impugnado não se encontra em harmonia com entendimento firmado no paradigma do Tema 546. A insurgência de ID 17328373 merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16412327, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12649633): DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No239/92. 1. Em e tratando de veículo de passeio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital no239/92, tendo em vista que não reúne ele características para fraudar o sistema de transporte coletivo, porque, por sua própria natureza, não consegue se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal. 2. Recurso provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, nada a prover com relação à petição de ID 16497660, tendo em vista que, ao contrário do afirmado pelo recorrido, o apelo constitucional foi apresentado pelo DFTRANS e pelo DETRAN/DF (ID 12649636). No mais, a pretensão foi alcançada com a determinação de envio dos autos à turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019